Tribunal: TJSP
Processo: 2273080-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (crack), resistência e desacato. Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário e que foi preso em flagrante com 3,2g de crack, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (crack), resistência e desacato. Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário e que foi preso em flagrante com 3,2g de crack, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Fato de também ter sido denunciado por resistência e desacato que não altera referida convicção. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273080-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
VALDINEI APARECIDO DE SOUZA e Impetrante FABIANE ROBERTA
BUENO DE BARROS, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
2
Habeas Corpus no 2273080-81.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabiane Roberta Bueno de Barros
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba-
SP
Paciente: Valdinei Aparecido de Souza
Voto 2928
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (crack), resistência
e desacato. Pretendida revogação da prisão preventiva do
paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente
primário e que foi preso em flagrante com 3,2g de crack, em
situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de
prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais
brando que o fechado. Fato de também ter sido denunciado
por resistência e desacato que não altera referida convicção.
Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ.
Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem
concedida com a imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Fabiane Roberta Bueno de Barros, em favor do paciente
Valdinei Aparecido de Souza, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba-
SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 21 de outubro de 2020, foi preso em flagrante após supostamente ter
praticado o crime de tráfico de drogas, tendo o Douto Magistrado a quo optado por
decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, sobretudo por conta da ínfima
quantidade de drogas apreendidas com o paciente e pelo fato de ter sido incapaz de
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Ademais, ressalta a existência de predicados pessoais
favoráveis do paciente, tais como, primariedade, ocupação lícita, residência fixa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
3
bons antecedentes.
Por outro lado, aduz que o decreto cautelar seria
desproporcional, tendo em vista que em caso de eventual condenação, haveria a
possibilidade de ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, o que permitiria ao
paciente cumprir sua pena em regime menos gravoso.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi deferido às fls. 112/118.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 124/126).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que, em 21
de outubro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter sido acusado da
prática dos crimes de tráfico de drogas, desacato, dano, desobediência e resistência
(fls. 01).
Quando do oferecimento da denúncia, o órgão
ministerial somente imputou ao paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas,
desacato e resistência.
De acordo com a tese acusatória (fls. 86/88):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 21 de outubro de 2020, por volta de 14h40min, no cruzamento da Rua das
Gralhas com a Rua dos Caboclinhos, Bairro Pompéia, nesta cidade e Comarca de
Piracicaba/SP, VALDINEI APARECIDO DE SOUZA, qualificado e indiciado às
fls. 06/07 e 19/22, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de
terceiros, ainda que gratuitamente, 52 (cinquenta e dois) invólucros contendo
cocaína em forma de crack, com peso líquido de 3,2g (três gramas e dois
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
4
regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de data,
horário e local, VALDINEI APARECIDO DE SOUZA, qualificado e indiciado às
fls. 06/07 e 19/22, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao policial
militar Renan Garlet Rodrigues, funcionário competente para executá-lo, bem como
desacatou os policiais militares Renan Garlet Rodrigues e Liniker Jonathan Pereira,
funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela.
Segundo apurado, VALDINEI trazia consigo porções
de crack prontas para comercialização e se posicionava em via pública amplamente
conhecida como ponto de venda de drogas. Com a aproximação da viatura policial,
o denunciado apresentou mudança de comportamento, já que segurava nas mãos um
pote com os ilícitos. Ao notar que seria abordado, saiu correndo e dispensou o
material. Alcançado pelos agentes, empregou violência contra o policial militar
Garlet, sendo que ambos foram ao chão, e tentou tomar-lhe e destravar a arma de
fogo, que caiu e restou danificada. Neste momento, o denunciado desacatou os
milicianos com xingamentos, dentre os quais, “filho da puta, lazarento, verme e
maldito”. Ao final, foi detido e a embalagem dispensada foi localizada e
encontradas em seu interior as drogas acima descritas (depoimentos fls. 04/05).
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada às fls. 55/56, senão veja-se:
(...) É o caso de conversão da prisão em flagrante em
preventiva. No presente caso, os indícios de autoria são robustos e a materialidade
está estampada pelo laudo de constatação acostado (fls. 14/16).O delito de tráfico
de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do
inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia
preventiva. Em que pese a primariedade do indiciado, há que se sopesar a
localização de considerável quantidade de crack, uma das mais nocivas espécies de
entorpecentes, embaladas em porções individualizadas, prontas para o repasse ao
consumidor. Assim, não se vislumbra nesse momento de análise dos requisitos de
formalidade e regularidade da prisão a possibilidade de reconhecimento do
privilégio, capaz de autorizar a liberdade provisória do imputado, pois para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
5
configurado, exigiria uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, o
que é incompatível neste momento processual. Não se verifica, pelas circunstâncias
do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero
usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária. Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-
se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta
atualmente na sociedade. As demais medidas cautelares inscritas no Código de
Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o
restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se adequa ao
caso concreto. Por fim, acrescento que a pandemia gerada pela COVID-19 não
justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória, devendo ser analisada a
situação concreta. In casu, não há prova de efetivo perigo de contágio ao autuado,
não portador de moléstias graves, salientando-se, ademais, que todas as medidas
estão sendo tomadas para evitar a disseminação da doença, tais como isolamento de
novos custodiados em local adequado, restrição de visitas, uso de álcool gel, etc,
não havendo notícia de propagação do vírus no estabelecimento prisional até o
presente momento. Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei,
CONVERTO a prisão em flagrante do acusado VALDINEI APARECIDO DE
SOUZA em prisão preventiva.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele supostamente apreendidas apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, o
paciente também fora denunciado por resistência e desacato.
Entretanto, verifico a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
6
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como
para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus 2002089-
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito, sendo o
tráfico de drogas, a princípio, equiparado aos hediondos, há que se recordar que esta
particularidade traduz apenas vetor para verificação da adequação da medida
cautelar, nos termos do art. 282, II, do CPP, mas não é apta, por si só, a justificar a
segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o
paciente, primário (cf. fls. 32/35 dos autos de origem), foram apreendidas 52
porções de crack, com peso líquido de 3,2g, em situação reveladora, pelo menos à
primeira vista, de que a quantidade apreendida, não será suficiente para, por si só e
diante das demais circunstâncias existentes nos autos (paciente primário e que, a
princípio, não se trata de traficante estruturado e integrante de organização
criminosa), permitir afastar o juízo de probabilidade considerável de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime
prisional mais brando que o fechado. Ademais, nem mesmo o fato de também ter
sido denunciado por resistência e desacato é capaz de autorizar, neste momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
7
prognose penal para cumprimento de pena em regime mais gravoso, de modo que,
até por homenagem à proporcionalidade, deve-se conceder ao paciente o direito de
responder ao processo em liberdade.
A par disso, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10
de setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a
prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Bem assim o HC coletivo no 596.603 no qual
claramente se vê que é da política judiciária atual tratar com menos rigor o pequeno
traficante com prognose penal favorável ao redutor.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator
concreto de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a
possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime
mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade,
para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273080-81.2020.8.26.0000 -Voto no 2928
8
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, RATIFICO a liminar de fls. 112/118 e
CONCEDO A ORDEM ao paciente VALDINEI APARECIDO DE SOUZA para
revogar sua prisão preventiva, ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares
alternativas acima especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre
que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais
de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
XISTO RANGEL
RELATOR